Tribunal: TJES
Processo: 0001104-58.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-58.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id.13024139, pugna pelo redimensionamento da pena-base, bem como que o incremento da pena na segunda fase da dosimetria da pena seja em 1/12, por fim, pugna pela aplicação da detração penal.

Contrarrazões no id.13024150, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.13075758, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001104-58.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) No dia 24 de julho de 2021, por volta das 17h51min, no interior da residência localizada no Córrego Arara, zona rural de São Gabriel da Palha - ES, o denunciado ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO subtraiu para si o celular da vítima VALTAIR TIMM e depois empregou violência contra esta, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado adentrou na residência da vítima, revirou toda a propriedade e subtraiu o celular Motorola Moto E6 Play, linha n 99912340, EMEI 359078105589819. Quando saia da residência, deparou-se com a vitima. Neste instante, o denunciado gesticulou que estivesse armado para paralisar a vítima e ameaçou que "daria" o que ela merecia. Ato contínuo, entraram em luta corporal, quando o denunciado desferiu um golpe de madeira, no que foi defendido pela vítima. Diante da violência, o denunciado conseguiu garantir sua impunidade e levar consigo o celular empreendendo fuga com uma motocicleta Honda Biz preta.

Autoria de materialidade indene de dúvidas diante do boletim unificado n° 45273205 (fls. 03/04), laudo de - lesão corporal (fls. 06), declarações da vítima e reconhecimento indireto (fls. 08), relatório de atividade policial (fls. 45/47) e os demais elementos coligidos aos autos.

Assim agindo, ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, vulgo "Fia", incidiu na prática do crime do artigo 157, § 1°, do CP.

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa não apresentou
nenhuma
irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses veiculadas em sede de razões de apelação.

A defesa de Antônio pugna, inicialmente, pela redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), de modo devidamente valorado e fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se d
ão
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base imposta pelo magistrado de primeira instância.

Quanto
à
aplicação da fração em 1/12, na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância, bem como foi reconhecida a agravante do art. 61, I, do CP, pela multirreincidência em crime doloso, tendo, em virtude de ambas, havido a compensação conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal.

De acordo com o art. 67, do Código Penal, tem-se que:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Assim, tendo sido devidamente fundamentada a aplicação da fração de 1/6 no incremento da sanção penal, tenho que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Quanto ao pleito de detração penal, entendo que ela deverá ser feita pelo juízo da execução penal.

Pelo exposto, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.